Tribunal: TJMT
Processo: 1023221-14.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023221-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE CAMPOS - CPF: 914.384.701-34 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1023221-14.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ELISANGELA DE CAMPOS

Recorrido(s):

VIA VAREJO
S.A.

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CELULAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que adquiriu um iPhone, fabricado pela APPLE, no valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) na loja VIA VAREJO, adquirindo seguro da ZURICH MINAS BRASIL, na data de 19/03/2020.

Aduz que ao chegar em sua residência, tentou inserir os seus dados no aparelho, mas não conseguiu configurá-lo e posteriormente a requerente notou que o aparelho se mantinha carregado.

Diante da dificuldade e da impossibilidade de utilização do bem, a requerente procurou a loja e relatou o problema, sendo orientada a levar o celular na assistência técnica, para que o aparelho fosse desbloqueado.

Mesmo deixando o aparelho na assistência e pagando o valor de R$ 90,00 (noventa reais), o vicio não foi sanado até a presente data.

O juiz julgou improcedente a ação ante a ausência de provas para confirmar as das alegações constantes na inicial, pontuando que o laudo emitido pela assistência técnica informa que “o iphone foi restaurado aos ajustes de fábrica e voltou a iniciar normalmente. Cliente declara retirar o aparelho testado em pleno funcionamento (...)”, ou seja, o documento apresentado e assinado pela Reclamante demonstra a reparação doo aparelho.

No mais, pode-se notar no Laudo (ID n° 98162961) que o problema no aparelho se deu em decorrência de mau uso,
eis que o aparelho bloqueou diante de várias tentativas de senhas incorretas, vejamos:

Ante a ausência de demonstração de vicio, bem como a concordância da consumidora com o laudo que atesta o funcionamento normal, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Em que pese a recorrente alegar a inversão do ônus da prova, tenho que a sentença deve ser mantida, pois não há como as recorridas comprovarem fato negativo.

Destarte, não se desincumbiu a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021